Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça está configurado quando a vítima efetivamente se sentiu intimidada pelas palavras proferidas pelo autor, que prenunciaram mal grave e injusto.

2. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial e a narrativa da vítima são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou capaz de incutir fundado temor.

3. Restando patente o dolo de empregar grave ameaça contra a vítima que contribui para o deslinde judicial de ação penal em curso, com o fim de favorecer interesse próprio em processo judicial, caracterizado está o delito previsto no art. 344 do CP.

4. A palavra da vítima, nos delitos de coação no curso do processo, reveste-se de relevante eficácia probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

5. Embora as sanções estabelecidas sejam inferiores a 4 (quatro) anos, os antecedentes dos apelantes e a condição de reincidentes exigem a fixação de regime inicial mais gravoso.

6. Recursos conhecidos e improvidos.